Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701036-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA SAO MATEUS EIRELI - EPP AGRAVADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CONSTRUTORA SÃO MATEUS EIRELI - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução no 0032584-29.2015.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de penhora do faturamento da empresa agravada até o valor atualizado do débito. A agravante aduz a necessidade da reforma tendo em vista que a empresa executada, ora agravada, continuaria em atividade, teria apresentado Embargos à Execução bem como inexistiriam outras diligências a fim de tentar penhorar bens além das infrutíferas tentativas via sistemas como INFOJUD e RENAJUD e do indeferido pedido de penhora online via sistema BACENJUD. Ressalta que impossível considerar a inexistência de bens penhoráveis da agravada uma vez que não teria sido realizada qualquer tentativa de penhora da receita e dividendos da executada, ora gravada, e que seu pedido estaria fundamentado na hipótese do artigo 921, §3o do Código de Processo Civil. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso com reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora no faturamento da agravada. Preparo recolhido (ID 13734454 e 13734455). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Nos termos do art. 923, "suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do ar. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC/15. Indefiro, portanto, o requerimento do exequente, às fls. retro, eis que não se afigura nenhuma das hipóteses supra descritas. Permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo. Int. (destaquei) Por outro lado, a parte agravante afirma que seu pedido de faturamento da empresa executada, ora agravada, merece ser acolhido dado que a empresa executada, ora agravada, continuaria em atividade, e também teria apresentado Embargos à Execução bem como inexistiriam outras diligências a fim de penhorar bens além das infrutíferas tentativas via sistemas como INFOJUD e RENAJUD e do indeferido pedido de penhora online via sistema BACENJUD. Com razão. No caso em análise, o juízo de origem suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano com fundamento no artigo 921, III do Código de Processo Civil (ID 48374249 dos autos na origem) levando em consideração que “intimada a indicar bens penhoráveis, a parte exequente quedou-se inerte”. A decisão agravada (ID 13734451) indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, para realização de faturamento da empresa executada alegando que não configuradas as hipóteses para produção de atos processuais após a determinação de suspensão. A suspensão do processo de execução é prevista no Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. (destaquei) Em que pese à citação da parte agravante ter sido realizada por meio de edital (ID 32093730 dos autos na origem) e ante a falta de localização de bens a serem penhorados nota-se que o cenário da demanda executória sofreu alterações que justificam o seu prosseguimento nos termos do artigo 921, §3o do Código de Processo Civil. Inicialmente percebe-se a atuação processual da executada ao opor Embargos à Execução (autos no 0715560-05.2019.8.07.0001), em trâmite, além disso, o pedido da exequente, ora agravante, de faturamento da empresa foi instruído com comprovante da situação cadastral que consta a empresa com status de “ativa” na origem (ID 49746745). Dessa forma, a existência de bens possíveis de serem penhorados está configurada em razão da possibilidade do faturamento da empresa em exercício ser penhorado e com isso o débito adimplido. O Código de Processo Civil dispõe a respeito da ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora. Transcrevo: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) Seguindo essa determinação o artigo 866 traz as hipóteses em que o magistrado poderá conceder a penhora de percentual de faturamento da empresa bem como os critérios para fixação do seu percentual. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) No caso em análise, percebe-se que tais requisitos foram cumpridos porque a executada em questão não teve localizados outros bens penhoráveis nem indicou nenhum a ser penhorado, tendo inclusive os Embargos à Execução sido recebidos sem efeito suspensivo (ID 38636029 dos autos no 0715560-05.2019.8.07.0001) por ausência de garantia suficiente para a execução, e diante do indeferimento de penhora via sistema BACENJUD restaria como oportuno o pedido da agravante. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DESLEALDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I - Não se afigura cabível a adoção da medida prevista no art. 774, V, do CPC, máxime porque o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente (CPC, art. 524, VII), não há prova da deslealdade processual da executada e os elementos dos autos indicam a inexistência de outros bens penhoráveis. II - Persistindo a possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa, a suspensão do processo não se justifica sem antes se verificar a viabilidade da medida. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1054634, 07091336320178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2020 19:38:16. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador